Tribunal: TJMT
Processo: 1009929-28.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-14
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de Lázaro Monteiro de Brito, pugnando, in limine, a revogação da prisão preventiva a que está submetido, desde 27.5.2021, pela prática, em tese, do delito de Posse ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 12, da Lei no 10.826/2003).
Em linhas gerais, o impetrante alega I) ofensa ao art. 93, IX, da CF e ao art. 312 do CPP; II) negativa de autoria, em razão da ausência de elementos probatórios; III) existência de predicados pessoais favoráveis; VI) ofensa ao princípio da homogeneidade (proporcionalidade) e da necessidade da prisão; V) ofensa ao princípio da presunção de inocência; VI) visa a liberdade ao paciente, cumulada ou não com as cautelares diversas da prisão (tornozeleira eletrônica); e finalmente, VII) a necessidade de se observar o teor da Recomendação no 62/2020 do CNJ.
Explica que, inicialmente, ao caso, caberia arbitrar fiança, em razão do crime que lhe fora imputado, diante da pena cominada no preceito legal. Defende, ainda, que “conforme diálogos constantes do inquérito policial entre as partes, comprovando os fatos, inclusive, que as referidas armas de fogo, foram apreendidas, e o mesmo não resistiu à prisão, não pretende procurar as supostas vítimas” (Id. 89945454- fl. 6).
Além disso, sustenta que o paciente se compromete a ficar afastado das supostas vítimas e que se compromete, também, a morar com a sua mãe em outro município, visto que não pretende procurar ninguém, familiares ou testemunhas porque se encontra arrependido sobre o ocorrido.
Deste modo, busca a concessão da ordem, em liminar, com o intuito de que seja revogada a prisão preventiva, mediante a aplicação de cautelares alternativas, no caso, tornozeleira eletrônica. No mérito, requer seja confirmada a ordem (Id. 89945454).
Anexou documentos (Id. 89945455 a Id. 89945460).
Eis a síntese dos fatos.
Narra-se nos autos que, policiais civis estariam investigando suposto crime ocorrido, na data de 22.5.2021, de Feminicídio na forma tentada em desfavor da adolescente M.G.N. no município de Campo Verde/MT.
Demais disso, os milicianos obtiveram informações sobre o endereço do suspeito, e mediante fundadas razões, se dirigiram para o local obtendo êxito em localizar uma arma de fogo (revólver) e munições no imóvel. Na sequência, encontraram mais uma arma de fogo (pistola) com munições no local de trabalho do paciente. Durante o interrogatório, o paciente relatou aos policiais que no dia 22.5.2021 teria efetuado disparos de arma de fogo contra a residência da vítima (Id. 89945455- fls. 122/131).
Diante disso, ele foi preso em flagrante no dia 27.5.2021, pela prática, em tese, do delito de Posse ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 12, da Lei no 10.826/2003), sendo posteriormente convertida em preventiva em 30.5.2021.
I) Ofensa ao art. 93, IX, da CF e ao art. 312 do CPP
Não obstante os argumentos expendidos pelo impetrante, a hipótese dos autos, não é caso de deferimento do pedido de concessão liminar da ordem.
As decisões invectivadas (Id. 89945455 – fls. 35/40 e Id. 89945455 – fls. 3/7), a priori, encontram-se devidamente fundamentadas, em especial, na necessidade de segregação processual para garantir a ordem pública e diante da gravidade do delito, uma vez que restou demonstrada a presença do periculum libertatis e do fumus commissi delicti e, também, para salvaguardar integridade física e psicológica da vítima, além da sua vida e de seus familiares.
Isto porque, nota-se que o magistrado que jurisdiciona o processo na origem justificou a necessidade de converter o flagrante em prisão preventiva, especialmente, para impedir que o paciente, solto, continue a reiteração dos atos praticados - Id. 89945455- fl. – 38.
O magistrado ressaltou em seu decisum que, a vítima, na oitiva policial, afirmou que estaria conversando com o paciente (que usou o nome de Marcos), via Whatssap, há cerca de 3 meses. Contudo, quando ela disse que não queria mais conversar com ele, o paciente passou a ligar e a mandar mensagens ameaçando a vítima dizendo que iria fazer “um inferno na sua vida” e que “iria fazer merda”. Demais disso, destacou que, em “continuidade transcrevo a integra do depoimento da vítima, onde ao final se verifica, que no dia 22 para 23 de maio, o custodiado foi até a sua residência e efetuou 05(cinco) disparos de arma de fogo”. sic.
Consignou, também, na decisão que manteve a prisão em desfavor do paciente que, consoante manifestação do Ministério Público a conduta criminosa, em tese, se amolda a tipificação do art. 14 da Lei 10.826/2003 e do art. 147-A do CP, em razão de a conduta se definir como “perseguidor ou stalker” ressaltando a agressividade específica do crime supostamente praticado (Id. 89945459- fls. 2 a 6).
Sobre o tema, destaco:
“(...) A decisão que decretou a custódia cautelar do paciente afigura-se escorreita porquanto ficou demonstrada, pelo subscritor do respectivo édito judicial, a necessidade da medida extremada para evitar a reiteração delitiva e resguardar a integridade física e psíquica da vítima, revelando a existência dos requisitos da prisão preventiva, dispostos no art. 312 e 313, III, do Código de Processo Penal(...)”. (N.U 1005556-51.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 31/05/2021, Publicado no DJE 02/06/2021). Destaquei.
Nesse contexto, a princípio, entendo que o decisum atacado se encontra idoneamente fundamentado no risco de abalo à ordem pública, especialmente, considerando o perigo gerado pelo estado de liberdade do preso, uma vez que, efetuou 5 disparos de arma de fogo contra a residência da vítima, a adolescente M.G.N.
Ora, tal cenário, revela, ao menos neste juízo de cognição sumária, o elevado risco de abalo à ordem pública que acarretará a libertação do paciente, fazendo da medida constritiva, o único meio capaz de tutelar a ordem social.
Assim sendo, a alegada carência de fundamentação, não está evidenciada, uma vez que o magistrado apresentou os requisitos para aplicação da prisão preventiva (arts. 312 e 313 do CPP), de modo que, diante da necessidade da segregação, com vistas a resguardar integridade física e psicológica da vítima, além da sua vida e de seus familiares.
II) Negativa de autoria
O impetrante alega que inexistem elementos probatórios aptos a comprovar os fatos.
Sobre o assunto, esclareço ao Impetrante que a inocência, a não participação nos crimes ou qualquer outra tese semelhante com a negativa de autoria, é matéria que demanda profunda análise de provas, inviável neste rito sumário do Habeas Corpus.
Aliás, confira-se o que dispõe o Enunciado no. 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte: “Não se revela cabível na vida estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”. Nesse sentido, colaciono julgado deste TJMT:
“(...) A tese de negativa de autoria depende do exame aprofundado das provas, o que é inviável em sede de habeas corpus, cujos fatos, até mesmo sobre uma eventual participação de menor importância, deverão ser dirimidos no decorrer da instrução do procedimento. Demonstrada a imperiosa necessidade da medida de internação provisória para o fim de evitar a reiteração em atos infracionais graves, como o do caso dos autos, não há falar em constrangimento ilegal. (N.U 1027182-63.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/01/2021, Publicado no DJE 29/01/2021).
III) Ofensa ao Princípio da Homogeneidade e da necessidade da prisão
No que tange à alegada ofensa ao Princípio da Homogeneidade é, que as prisões-pena e processual, possuem naturezas distintas e, assim, não há como compará-las.
De fato, enquanto a prisão processual busca a salvaguarda da ordem pública, otimização dos resultados da instrução criminal e asseguramento da aplicação da lei penal, a decorrente de condenação é destinada a prevenir, reprimir o crime e ressocializar o delinquente. Outrossim, entre elas não há hierarquia e ambas são imprescindíveis para o Direito Penal e Processual Penal, não havendo, assim, qualquer ilegalidade, a ser reparada, ao menos por ora, a título de ofensa ao Princípio da Homogeneidade e da Necessidade.
IV – Ofensa ao princípio da presunção da inocência
Em princípio, o decreto da prisão cautelar não constitui afronta ao princípio da presunção de inocência, uma vez, que a própria Constituição Federal autoriza a prisão mediante ordem escrita e fundamentada de autoridade judicial competente (art. 5o, LXI); é o caso dos autos, porquanto, a medida extrema de restrição de liberdade fora decretada por meio de ordem judicial escrita, devidamente fundamentada.
Além disso, esclarece-se que para o decreto da prisão preventiva, de natureza processual, não se faz juízo de culpabilidade, como se exige na prisão decorrente de sentença condenatória, mas tão somente de necessidade da privação de liberdade para se manter a ordem social e econômica, garantir uma investigação criminal sem percalços, eficiente e profícua, assim como, para assegurar a aplicação da lei penal, por isso que, como é notório contenta-se com indícios suficientes de autoria e prova da existência do crime, requisitos que estão presentes nos autos.
V) Predicados pessoais favoráveis ao Paciente.
É necessário destacar, ademais, que mesmo que o impetrante ressalte os predicados pessoais favoráveis do paciente, é entendimento pacificado nos tribunais pátrios que “(...) as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. (...)” (HC 574.002/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/09/2020, DJe 04/09/2020).
Sobre o assunto, confira-se o teor do Enunciado no. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte: “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.
VI) Visa a liberdade ao paciente, cumulada ou não com as cautelares diversas da prisão.
Em que pesem as alegações, a princípio, entendo que, conforme o art. 282, inciso I, do CPP, sendo a prisão decretada sob o pressuposto da necessidade para a garantia da ordem pública, consubstanciada na integridade física e psicológica da vítima, além da sua vida e de seus familiares, inexiste fundamento legal para a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão; a propósito, em tais casos, estão excluídas por total inadequação aos meios que se considera eficazes para a garantia do referido pressuposto processual.
V – Recomendação no 62/2020 do CNJ.
No concernente à Recomendação no. 62/2020 do CNJ, é certo que ela tem caráter de orientação (não de obrigatoriedade e nem poderia ser), para que os magistrados de primeiro grau, de acordo com as circunstâncias de cada caso em concreto, considerem a reavaliação das prisões provisórias ou a concessão de saída antecipada aos condenados. Portanto, evidentemente, que ela não implica em garantia de liberdade ou prisão domiciliar aos presos, sem qualquer critério de avaliação.
Enfim, num contexto em que o encarceramento provisório parece ser o único instrumento capaz de tutela acautelar a ordem pública e coibir a reiteração criminosa, mostra-se inviável, em sede de cognição sumária, promover a restituição do pretendido status libertatis ao Paciente, estabelecer medidas alternativas ao cárcere ou até mesmo a prisão domiciliar.
Desta feita, nesta fase de cognição sumária, não vislumbro inidoneidade na fundamentação na decisão atacada, o que impede o reconhecimento do propalado constrangimento ilegal e, por prudência, nos impele aguardar as informações do Juízo e a manifestação da doutra Procuradoria-Geral de Justiça e, após, este writ seja analisado pelo Órgão Colegiado, a fim de ser ofertado um Juízo consolidado acerca da matéria.
Feitas essas considerações, indefiro o pedido liminar.
Requisitem-se informações à douta autoridade indigitada como coatora, que deverá prestá-las com observância rigorosa ao prazo legal respectivo e às prescrições pertinentes à matéria constantes na CNGC/MT.
Em seguida à remessa das referidas informações, colha-se o parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça e façam-me os autos conclusos.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 14 de janeiro de 2021.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator